Tribunal: TJDFT
Processo: 0721319-60.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO – GAA. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. LEI DISTRITAL No 654/1994. PERÍODO NÃO CONTABILIZADO. PROFESSOR DINAMIZADOR. INCORPORAÇÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda do DF que julgou procedente o pedido inicial para impor ao DF a obrigação de proceder à incorporação aos seus proventos de aposentadoria Gratificação de Atividade de Alfabetização - GAA, referente ao período de 21/06/1994 a 30/09/1995, em que trabalhou em turmas de dinamização, bem como condenar o DF ao pagamento das parcelas vencidas desde a aposentadoria e as vincendas.
2. Na origem a autora, ora recorrente, ajuizou ação visando a incorporação da Gratificação de Atividade de Alfabetização – GAA em seus proventos de aposentadoria, no percentual de 13,2%, sob o argumento de que efetivamente atuou em turmas de alfabetização no período vindicado. Afirmou que o Distrito Federal não incorporou aos seus proventos de aposentadoria o percentual adequado da Gratificação, posto ter contabilizado o total de 7.858 dias quando, na verdade, trabalhou com alfabetização por 8.324 dias. Requereu que o período não contabilizado passe a integrar o cálculo da GAA.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em face de isenção legal. Foram ofertadas contrarrazões (Id 53418128).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste no direito à incorporação da Gratificação de Atividade de Alfabetização – GAA nos proventos de aposentadoria da requerente, referente ao período em que atuou em turmas de dinamização.
5. Em suas razões recursais, o requerido afirma que a autora não faz jus ao recebimento da gratificação em razão de não ter comprovado nos autos ter exercido atividade de alfabetização de crianças, jovens ou adultos no período mencionado. Aduz que as atividades de dinamização são atividades lúdicas, jogos, músicas, ensino religioso e educação artística e são desenvolvidas com alunos de 1a a 4a séries, não em uma série específica. Sustentou que a incorporação da gratificação aos proventos de aposentadoria somente passou a ser possível com o advento da Lei Distrital no 4.075/2007, gerando seus efeitos a partir de 1/03/2008, não alcançando a situação da autora. Pugna, ao final, pela reforma da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.
6. Segundo os termos da Lei n. 5.105/2013: “Art. 19. Fazem jus ao recebimento da GAA os professores de educação básica que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetizem crianças, jovens ou adultos nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal, nas instituições conveniadas ou parceiras formalmente constituídas. Art. 30. As gratificações definidas nos arts. de 18 a 24 são incorporadas na razão de um vinte e cinco avos por ano de efetivo exercício, até o limite de sua totalidade, por ocasião da aposentadoria do servidor. Em seu parágrafo único: O disposto neste artigo aplica-se às aposentadorias e pensões concedidas anteriormente à vigência desta Lei, observadas as condições destacadas”.
7. A partir da entrada em vigor da Lei Distrital no 654/1994, mostra-se cabível o reconhecimento do direito à incorporação da Gratificação de Atividade de Alfabetização – GAA aos servidores da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal pelo exercício de atividade de alfabetização. Nos termos do art. 6o de referida Lei, o disposto no art. 5o, que diz que “A Gratificação a que se refere esta Lei será gradativamente incorporada como vantagem pessoal nominalmente identificável (...)” aplica-se aos servidores aposentados ou que vierem a se aposentar nas condições estabelecidas nesta Lei.
8. O Decreto no 15.476, de 2/03/1994, que Regulamenta a Gratificação Alfabetização - GAL, instituída pela Lei n° 654, de 21 de janeiro de 1994, em seu art. 1o, preceitua que “A Gratificação de Alfabetização - GAL, no percentual de 25% (vinte e cinco por cento), instituída pela Lei n° 654/94, é concedida ao professor integrante da Carreira Magistério Publico do Distrito Federal, que no efetivo exercício de regência de classe, alfabetize crianças ou adultos nos Estabelecimentos de Ensino da Rede Pública ou conveniados que desenvolvam atividades do Ensino Fundamental nas modalidades Regular do Ciclo Básico de Alfabetização (equivalentes à 1° e 2° séries) e Fase I. do Ensino Supletivo.”
9. Para fazer jus ao recebimento da Gratificação de Atividade de Alfabetização – GAA deve o professor exercer diariamente, na regência de classe, atividades direcionadas à alfabetização de crianças, jovens e adultos, de forma contínua e sequenciada. O professor dinamizador desenvolve atividades complementares ao processo de alfabetização, dentre elas, esporte, lazer, jogos, brincadeiras, substituindo os professores titulares que lecionam a alunos de 1a a 4a séries, uma vez na semana. O trabalho desenvolvido pelo professor dinamizador é diverso do realizado pelo professor regente de classe, e não se confunde com o processo de alfabetização, porém complementa-o.
10. De acordo com a Súmula no 23 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal: Em face dos princípios da irretroatividade da lei e da segurança jurídica, não há direito à incorporação da Gratificação de Alfabetização em relação a período anterior à edição da Lei no 654/1994. Assim, possível a análise acerca de eventual período de exercício de atividade de alfabetização para fins de incorporação aos proventos de aposentadoria a partir de 21/01/1994, data de início da vigência de referida Lei.
11. Na Declaração de ID no 53418006 – pág. 92 consta que a recorrente, no período de 21/06/1994 a 30/09/1995 atuou como dinamizadora, desenvolvendo atividades do ensino fundamental nas séries de 1a a 4a. Consta do documento que a recorrida não exerceu, nesse período, atividade de alfabetização. Assim, não tendo a requerente comprovado o desenvolvimento das atividades nas séries contempladas pelo Decreto no 15.476, de 2/03/1994, não faz jus à incorporação da GAA aos proventos de aposentadoria.
12. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
13. Isento de custas. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.